Tribunal: STJ
Processo: 0008455-62.2018.8.26.0635
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2673568 - SP (2024/0225387-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANALICE MUSSOLIN NOGUEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL KHALIL COLTRO - SP424062
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial.
2. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial sob os fundamentos de ausência de
demonstração adequada do dissídio jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, §1o, do
CPC e art. 255, §1o, do RISTJ, e necessidade de reexame de matéria fático-probatória,
atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Nas razões do agravo regimental, a agravante alegou ter impugnado de forma
suficiente os fundamentos da decisão agravada, bem como apresentado decisões
paradigmáticas, sustentando a desnecessidade de reexame fático-probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial infirmou de
maneira específica e suficiente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
especialmente quanto à demonstração do dissídio jurisprudencial e à necessidade de
reexame de matéria fático-probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A parte agravante não infirmou de maneira específica e suficiente os fundamentos da
decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos genéricos do recurso especial, sem
enfrentar concretamente os óbices apontados, como a deficiência na fundamentação do
dissídio jurisprudencial e a necessidade de revolvimento de matéria fática.
6. A ausência de transcrição de trechos dos acórdãos paradigmas e de explicitação das
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados impede a análise
da divergência nos moldes exigidos para o conhecimento do recurso especial pela alínea
"c" do permissivo constitucional, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF.
7. A pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência inviável na via eleita, conforme entendimento consolidado na Súmula 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA50639860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:45
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: e08d4cc8-352b-47e7-a740-1235a983475b

8. A jurisprudência consolidada do STJ refuta a tese de prescrição antecipada ou virtual,
conforme Súmula 438, sendo inadmissível a extinção da punibilidade com fundamento
em pena hipotética, pelo que o acórdão encontra-se em consonância com o entendimento
desta Corte, incidindo a Súmula 83/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e suficiente dos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
2. A demonstração do dissídio jurisprudencial exige a transcrição de trechos dos
acórdãos paradigmas e a explicitação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem
os casos confrontados.
3. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com
fundamento em pena hipotética, conforme Súmula 438 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a" e "c"; CPC, art. 1.029, §1o;
RISTJ, art. 255, §1o; CP, art. 109.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 7, 83, 182 e 438; STF, Súmula 284; STJ,
AgRg no REsp 1.525.417/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
14.11.2018; STJ, AREsp 2.486.853/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em 05.11.2024, DJe 11.11.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50639860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:45
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: e08d4cc8-352b-47e7-a740-1235a983475b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2673568 - SP (2024/0225387-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANALICE MUSSOLIN NOGUEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL KHALIL COLTRO - SP424062
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial.
2. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial sob os fundamentos de ausência de
demonstração adequada do dissídio jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, §1o, do
CPC e art. 255, §1o, do RISTJ, e necessidade de reexame de matéria fático-probatória,
atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Nas razões do agravo regimental, a agravante alegou ter impugnado de forma
suficiente os fundamentos da decisão agravada, bem como apresentado decisões
paradigmáticas, sustentando a desnecessidade de reexame fático-probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial infirmou de
maneira específica e suficiente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
especialmente quanto à demonstração do dissídio jurisprudencial e à necessidade de
reexame de matéria fático-probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50639865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:44
Código de Controle do Documento: be2f1fe0-26f1-4b71-bbaa-5b912163198d

5. A parte agravante não infirmou de maneira específica e suficiente os fundamentos da
decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos genéricos do recurso especial, sem
enfrentar concretamente os óbices apontados, como a deficiência na fundamentação do
dissídio jurisprudencial e a necessidade de revolvimento de matéria fática.
6. A ausência de transcrição de trechos dos acórdãos paradigmas e de explicitação das
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados impede a análise
da divergência nos moldes exigidos para o conhecimento do recurso especial pela alínea
"c" do permissivo constitucional, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF.
7. A pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência inviável na via eleita, conforme entendimento consolidado na Súmula 7 do
STJ.
8. A jurisprudência consolidada do STJ refuta a tese de prescrição antecipada ou virtual,
conforme Súmula 438, sendo inadmissível a extinção da punibilidade com fundamento
em pena hipotética, pelo que o acórdão encontra-se em consonância com o entendimento
desta Corte, incidindo a Súmula 83/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e suficiente dos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
2. A demonstração do dissídio jurisprudencial exige a transcrição de trechos dos
acórdãos paradigmas e a explicitação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem
os casos confrontados.
3. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com
fundamento em pena hipotética, conforme Súmula 438 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a" e "c"; CPC, art. 1.029, §1o;
RISTJ, art. 255, §1o; CP, art. 109.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 7, 83, 182 e 438; STF, Súmula 284; STJ,
AgRg no REsp 1.525.417/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
14.11.2018; STJ, AREsp 2.486.853/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em 05.11.2024, DJe 11.11.2024.
Documento eletrônico VDA50639865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:44
Código de Controle do Documento: be2f1fe0-26f1-4b71-bbaa-5b912163198d

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANALICE MUSSOLIN
NOGUEIRA em face da decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial.
Em seu recurso especial fundado nas alíneas "a" e "c" do inciso III do art. 105
da Constituição Federal (fls. 206-220), a defesa apontou violação aos arts. 395, III, e 3o-
A, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a ação penal deveria ter sido
trancada por manifesta ausência de justa causa, diante da ocorrência de prescrição
retroativa, hipótese reconhecida inclusive pelo Ministério Público. Argumentou, ainda,
que a decisão do Tribunal de origem teria violado a estrutura acusatória do processo
penal, ao determinar o prosseguimento da ação penal mesmo após manifestação do
pela improcedência do recurso em sentido estrito. Invocou, ademais, dissídio
Parquet
jurisprudencial, sustentando ter demonstrado de forma analítica e suficiente a similitude
fática entre os julgados confrontados.
Apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público do Estado de São Paulo
(fls. 287-291), o Tribunal a quo inadmitiu o recurso especial sob os seguintes
fundamentos: ausência de demonstração adequada do dissídio jurisprudencial, nos
termos do art. 1.029, §1o, do CPC e art. 255, §1o, do RISTJ, e necessidade de reexame de
matéria fático-probatória, o que atrairia a incidência da Súmula 7 do STJ (fls. 300-302),
pelo que foi interposto agravo (fls. 307-321).
Instado a se manifestar sobre a controvérsia, o Ministério Público Federal
opinou pelo não conhecimento do agravo ou, se conhecido, pelo desprovimento do
recurso especial (fls. 361-377).
Sobreveio decisão não conhecendo do agravo em recurso especial (fls. 380-
382).
Nas razões do presente recurso (fls. 387-393), alega ter impugnado de forma
suficiente os fundamentos da decisão agravada, bem como apresentado as decisões
paradigmáticas. Sustenta a desnecessidade de reexame fático-probatório.
Requer a reforma da decisão, com a análise do mérito e provimento do recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os requisitos legais, o agravo regimental deve ser conhecido,
contudo, não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA50639865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:44
Código de Controle do Documento: be2f1fe0-26f1-4b71-bbaa-5b912163198d

Conforme consta da decisão agravada (fls. 381-382):
O agravo não merece ser conhecido.
O agravo interposto merece análise restrita ao exame dos
requisitos de admissibilidade do recurso especial, conforme dispõe o
art. 1.042, §2o, do Código de Processo Civil.
No caso em apreço, o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo inadmitiu o recurso especial ao fundamento de que a insurgência
estaria
desprovida
de
demonstração
razoável
do
dissídio
jurisprudencial, por ausência de cotejo analítico, atraindo a aplicação da
Súmula 284 do STF, além de demandar o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Ao examinar as razões do presente agravo, constata-se que a
parte agravante deixou de infirmar, de maneira específica e suficiente,
todos os fundamentos invocados para a negativa de seguimento do
recurso especial. Limitou-se a reiterar, de modo genérico, os
argumentos anteriormente expostos no apelo nobre, sem enfrentar
concretamente os fundamentos da decisão agravada, notadamente no
que se refere à deficiência de fundamentação do dissídio jurisprudencial
e à necessidade de revolvimento de matéria fática, incidindo, assim, os
óbices apontados.
Com efeito, conforme consignado na decisão agravada, a
parte recorrente não atendeu às exigências do art. 1.029, §1o, do CPC e
do art. 255, §1o, do RISTJ, uma vez que deixou de transcrever trechos
dos acórdãos paradigmas e de explicitar as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, ônus que lhe
incumbia. Tal deficiência impede a análise da divergência nos moldes
exigidos para o conhecimento do recurso especial pela alínea “c” do
permissivo constitucional, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF,
aplicada por analogia.
Ademais, a pretensão recursal, tal como deduzida,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
especialmente quanto à análise da configuração da justa causa para a
persecução penal e da ocorrência de prescrição retroativa, providência
inviável na via eleita, conforme entendimento consolidado na Súmula 7
do STJ.
Nessa diapasão, observa-se que o recurso especial tampouco
impugnou de forma específica todos os fundamentos do acórdão
recorrido, atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ, que veda o
conhecimento do agravo quando não há impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão agravada.

Por fim, verifico que não se trata de hipótese de concessão
de habeas corpus de ofício. Nos termos da jurisprudência consolidada
no âmbito desta eg. Corte, não se há falar em concessão da ordem de
habeas corpus, de ofício, em situações nas quais não se vislumbra a
ocorrência de flagrante ilegalidade ou de constrangimento ilegal para
tanto. Nesse sentido, confira-se: "Não cabe a análise de habeas corpus
de ofício para superar óbice de conhecimento do recurso especial"
(AgRg no REsp n. 1.525.417/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, DJe
).
14/11/2018
Documento eletrônico VDA50639865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:44
Código de Controle do Documento: be2f1fe0-26f1-4b71-bbaa-5b912163198d

Ante o exposto, com fulcro no art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno do STJ, não conheço do agravo em
recurso especial, nos termos da fundamentação retro.

Como se observa do agravo em recurso especial, a agravante alegou a
ausência de óbice de forma genérica, inclusive impugnando Súmulas que sequer
constaram na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, apenas
reiterando os termos do recurso especial.
Ademais, oportuno destacar que o entendimento adotado no acórdão recorrido
no sentido de que "a prescrição pela pena que poderá vir a ser aplicada, a chamada
“prescrição da pretensão punitiva antecipada” ou “em perspectiva” ou “futura” ou, ainda,
“prescrição virtual”, além de não estar prevista em lei e por isso não poder ser
reconhecida, reveste-se de inconstitucionalidade evidente por ignorar o princípio da
presunção de inocência" (fl. 197) está em consonância com o desta Corte, uma vez que a
prescrição antecipada ou virtual não possui previsão legal no direito brasileiro e é
reiteradamente rechaçada tanto pelo STF quanto pelo STJ, conforme dispõe a Súmula 438
/STJ, in verbis:
Súmula 438. É inadmissível a extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética,
independentemente da existência ou sorte do processo penal.

A corroborar, colaciono o seguinte precedente:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO
ANTECIPADA
OU
VIRTUAL.
INADMISSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 438/STJ. AGRAVO CONHECIDO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO
EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que
cassou sentença de extinção de punibilidade pela prescrição antecipada
ou virtual, determinando o prosseguimento do processo. A parte
recorrente busca o restabelecimento da decisão de primeiro grau, que
reconheceu a prescrição antecipada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição
antecipada ou virtual, baseada em pena hipotética, pode ser admitida no
ordenamento jurídico pátrio; (ii) determinar se o entendimento adotado
pela instância de origem está em consonância com a jurisprudência do
STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição antecipada ou virtual não possui previsão
legal no direito brasileiro e é reiteradamente rechaçada tanto pelo STF
quanto pelo STJ, conforme dispõe a Súmula 438 do STJ.
4. O prazo prescricional, antes de sentença condenatória,
deve ser regulado pela pena máxima cominada em abstrato ao delito,
nos termos do art. 109 do Código Penal.
Documento eletrônico VDA50639865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:44
Código de Controle do Documento: be2f1fe0-26f1-4b71-bbaa-5b912163198d

5. No caso concreto, o acórdão recorrido fundamenta-se
corretamente ao afastar a aplicação da prescrição em perspectiva,
considerando que a pena em abstrato para o crime de tráfico de drogas é
de 5 a 15 anos de reclusão, com prazo prescricional de 10 anos, já
considerando a atenuante de idade do réu.
6. A jurisprudência do STJ, consolidada por precedentes da
Quinta Turma, refuta a possibilidade de prescrição pela pena hipotética,
reforçando a inaplicabilidade da tese de prescrição antecipada.
IV.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
(AREsp n. 2.486.853/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/11/2024
11/11/2024

Desse modo, incide, ainda, a Súmula 83 do STJ, uma vez que o Tribunal de
origem aplicou o entendimento dessa Corte Superior.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50639865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:44
Código de Controle do Documento: be2f1fe0-26f1-4b71-bbaa-5b912163198d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0225387-7
AREsp 2.673.568 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00084556220188260635 12212018 22312018 81802018 84556220188260635
8455622018826063512212018 845562201882606351221201822312018
84556220188260635122120182231201881802018
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANALICE MUSSOLIN NOGUEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL KHALIL COLTRO - SP424062
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANALICE MUSSOLIN NOGUEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL KHALIL COLTRO - SP424062
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C542245551605890320485@
2024/0225387-7 - AREsp 2673568 Petição : 2025/0034239-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:50:18
Código de Controle do Documento: 7CDA0E2F-0F66-43F6-AED0-068687AA554B